Tribunal: TJDFT
Processo: 0713319-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. PROVIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APENAS AO RECORRENTE VENCIDO. ART. 55, LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão de Recurso Inominado exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte por unanimidade para limitar o valor a ser ressarcido em R$10.546,00, equivalente a 50% dos danos materiais apurados. O embargante sustenta que há omissão no julgado, pois alega que apresentou contrarrazões ao recurso inominado e houve o seu provimento parcial. Alega a sucumbência recíproca impõe o arbitramento de honorários advocatícios em favor dos patronos do recorrido.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constata o vício alegado. No tocante aos honorários sucumbenciais, não se aplica ao Juizado Especial a disciplina do Código de Processo Civil quanto às verbas sucumbenciais em razão da previsão de regramento próprio. Assim, a inexigibilidade dos honorários é extraída do art. 55 da Lei 9.099/95. Em caso de sucumbência recíproca, o recorrente que obtém o parcial provimento do recurso não pode ser considerado vencido, portanto, não haverá a fixação de honorários advocatícios. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1380078, 07026234420218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021.) (Acórdão 967508, 07069207020168070016, Relator: EDILSON ENEDINO 1a Turma Recursal, Data de Julgamento: 22/09/2016). Dessa forma, não verificado o vício apontado deve ser rejeitado os embargos.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.